Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704780-82.2019.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A EMBARGADO: NAJLA PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 22092557. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator